Tribunal: TJBA
Processo: 8001388-46.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001388-46.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: COMERCIAL DE BEBIDAS COSTA DO DENDE LTDA

Advogado(s)
:
BRUNA MACIEL SANTOS ANDRADE, GUIDO ARAUJO MAGALHAES JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO DE CAMINHÃO SINISTRADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA OFICINA AUTORIZADA. LUCROS CESSANTES MANTIDOS. IPVA E SEGURO. ENCARGOS DE PROPRIEDADE. RESSARCIMENTO INDEVIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de Apelação interpostos por seguradora e oficina concessionária contra sentença que, em Ação de Indenização, condenou-as solidariamente ao ressarcimento de danos materiais (fletes, IPVA e seguro) decorrentes da mora no conserto de veículo.
II. Questões em discussão
As questões controvertidas consistem em analisar: a) a responsabilidade das rés pelo atraso na conclusão dos reparos; b) o cabimento do ressarcimento de valores pagos a título de IPVA e seguro durante a imobilização do bem; c) a incidência de majoração de honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
A demora excessiva e injustificada no reparo de veículo sinistrado, atestada por perícia, configura falha na prestação do serviço e acarreta a responsabilidade solidária da seguradora e da oficina indicada, não sendo o termo de quitação geral capaz de afastar o direito à indenização por danos decorrentes da mora.

O IPVA e o seguro obrigatório ou contratual possuem natureza de encargo de propriedade, sendo obrigações devidas pelo proprietário independentemente da efetiva circulação ou uso do bem. A privação do uso do veículo não desnatura a obrigação tributária ou contratual, não constituindo prejuízo indenizável imputável às rés, ainda que configurada a mora.

O ressarcimento de fretes contratados para substituir o veículo imobilizado por período superior ao técnico razoável (lucros cessantes) mostra-se medida necessária para a recomposição patrimonial, sendo devidos pela efetiva mora configurada.
IV. Dispositivo e tese
RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada apenas para excluir a condenação ao ressarcimento de IPVA e prêmios de seguro.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 7º, 14, 25, §1º, do CDC; Arts. 186, 927 do Código Civil; Art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001388-46.2020.8.05.0271, em que figuram, como apelantes, BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e ALLIANZ SEGUROS S/A, e, como apelada, COMERCIAL DE BEBIDAS COSTA DO DENDE LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO aos Recursos de Apelação, para excluir da condenação o ressarcimento das despesas com IPVA e seguro, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)